Tribunal: TJES
Processo: 5005268-78.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005268-78.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBE ITALO BRASILEIRO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRESSA ANTUNES COELHO e outros (6)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005268-78.2020.8.08.0024

RECTE.: CLUBE ITALO BRASILEIRO DO ESPÍRITO SANTO

RECDOS.: ANDRESSA ANTUNES COELHO e VINICIUS LOUZADA CAPUCHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. Leonardo Alvarenga da Fonseca

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FESTA DE CASAMENTO. RESCISÃO DA PARCERIA. NEGÓCIO JURÍDICO EIVADO DE VÍCIO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. REVELIA. NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Tese dos Autores: Os autores alegam, em síntese, que no intuito de concretizar sua festa de casamento buscaram a empresa MOKAI ILHA DO BOI RESTAURANTE LTDA, localizado no espaço cedido pelo recorrente. Destacam, todavia, que posteriormente o Clube Ítalo cedeu parte de seus direitos aos Srs. Deivid Martins Ferraz, Silvio Cesar Modenese Freitas e Francisco De Assis Santana Pereira que, por sua vez, encerraram a parceria com o MOKAI. Relatam que se sentiram lesados com o ocorrido, vez que a cessão ocorreu antes de assinado o contrato referente à festa de casamento. Buscam com a presente ação a restituição integral do valor pago (R$ 7.500,00), além de danos morais. Apresentaram contrarrazões no id. 7201483. 2. Tese do Requerido: Aduz, em síntese, que a empresa MOKAI, diferentemente do pactuado, explorava apenas o Bar da Praia, deixando os outros espaços sem utilização, motivo pelo qual rescindiu o contrato em 22/07/2019, sendo de única responsabilidade da MOKAI a assinatura de um contrato em data posterior à rescisão. Em sede recursal, arguiu preliminar de cerceamento de defesa e requer pela não aplicação dos efeitos da revelia. No mérito, busca pela reforma in totum da r. sentença. 3. Sentença: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5005268-78.2020.8.08.0024, proposto pelos Requerentes: ANDRESSA ANTUNES COELHO e VINICIUS LOUZADA CAPUCHO em desfavor de 1ª Requerida: BPO ALIMENTOS LTDA - ME, 2º Requerido: FRANCISCO DE ASSIS SANTANA PEREIRA, 3º Requerido: DEIVID MARTINS FERRAZ, 4º Requerido: SILVIO CESAR MODENESE FREITAS, 5ª Requerida: CLUBE ÍTALO BRASILEIRO DO ESPÍRITO SANTO, 6ª Requerida: MOKAI ILHA DO BOI RESTAURANTE ME: 1) HOMOLOGO a desistência da ação, ao passo que DECLARO EXTINTO o processo em face da 1ª Requerida: BPO ALIMENTOS LTDA - ME, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil; 2) Resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO SOLIDARIAMENTE o 2º Requerido: FRANCISCO DE ASSIS SANTANA PEREIRA, o 3º Requerido: DEIVID MARTINS FERRAZ, o 4º Requerido: SILVIO CESAR MODENESE FREITAS, a 5ª Requerida: CLUBE ÍTALO BRASILEIRO DO ESPÍRITO SANTO e o 6ª Requerida: MOKAI ILHA DO BOI RESTAURANTE ME a pagarem indenização por danos materiais aos Requerentes: ANDRESSA ANTUNES COELHO e VINICIUS LOUZADA CAPUCHO no valor de R$ 7.500,00 (Id nº 4760440), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso; e indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços, autorizando a inversão do ônus da prova. O argumento referente ao cerceamento de defesa deve ser afastado, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ: “A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas. De mais a mais, em razão da revelia, preclusa a possibilidade da referida parte produzir provas, haja vista a impossiblidade de conhecimento de sua peça de bloqueio. Quanto à revelia, a mesma foi corretamente declarada, eis que em audiência (id. 5719176) foi constatada apenas a presença do patrono da empresa recorrente, sem estar acompanhado de preposto (Enunciado nº 20), no entanto, cabe aqui a ressalva do art. 345, I do CPC que leciona que, havendo pluralidade de réus, se um deles contestar a ação não se aplicam os efeitos da revelia. Desta feita, merece apenas um adendo à r. sentença para afastar os efeitos da revelia ao requerido CLUBE ÍTALO BRASILEIRO DO ESPÍRITO SANTO. De toda sorte, razão não assiste ao recorrente. Conforme salientado no comando sentencial, existia clara parceria entre os envolvidos na presente ação, inclusive, após rompimento da parceria da MOKAI com o CLUBE ÍTALO, em 22/07/2019, houve a celebração do contrato para realização da festa de casamento dos autores, ora recorridos, mais precisamente em 23/08/2019 (id’s 4760435 e 4760510). Os autores não tinham como saber, no momento da celebração do contrato, que a parceria havia sido rompida, eis que competia aos indicados requeridos ter dado a devida publicidade ao desfazimento do negócio, não cabendo, nesse caso, a alegação de irresponsabilidade. Não há como transferir para os autores o risco do negócio e os desentendimentos empresariais envolendo os demais requeridos. Assim, diante da responsabilidade objetiva que permeia a presente demanda, considerando solidariamente responsáveis todos os integrantes da cadeia de consumo, entendo que a r. sentença foi acertada em reconhecer que o negócio jurídico realizado não era mais válido, padecendo de vício, sendo caso de acolher o pedido inicial para determinar o retorno das partes ao status quo ante, com restituição integral da importância paga (R$ 7.500,00). No que se refere aos danos morais, tal fato, por si só, ultrapassa o limite do aborrecimento do cotidiano e ofende diretamente os direitos da personalidade, eis que direcionado à festa de casamento dos autores, momento de extrema importância e planejado com meses de antecedência. Reconheço, portanto, a ocorrência de dano moral, a teor dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. No que se refere o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do autor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto, dando-lhe PROVIMENTO PARCIAL apenas para afastar a aplicação dos efeitos da revelia ao recorrente CLUBE ÍTALO BRASILEIRO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos da fundamentação retromencionada. Mantenho a sentença em seus demais termos. Sem custas ou honorários em relação ao recurso, face ao seu provimento parcial. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.